Tribunal: TCU
Processo: 008.977/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6781/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a José Guilherme Cecatti, e ao Centro de Pesquisas em Saúde Reprodutiva de Campinas, ante o recolhimento integral dos débitos solidários imputados e das multas individuais aplicadas por meio do Acórdão 4667/2017-TCU-Primeira Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 5096/2017-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 008.977/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cemicamp - Centro de Pesquisas Em Saude Reprodutiva de Campinas (49.409.816/0001-62); José Guilherme Cecatti (XXX.975.668-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.